Tribunal: CARF
Processo: 11080.907380/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.907380/2012-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-005.822 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Embargante
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS INOMINADOS. SITUAÇÃO NÃO COMPATÍVEL COM AS
HIPÓTESES DE OPOSIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não pode ser admitida como Embargos Inominados a peça recursal que aponta
vício que não se coaduna com inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
e/ou erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão.
EMBARGOS INOMINADOS. VÍCIO COMPATÍVEL COM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRAZO DE CINCO DIAS. EXTRAPOLAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
Verificando-se que a peça apresentada como Embargos Inominados se refere a
vício que justificaria a oposição de Embargos de Declaração, mas que foi
oposta após o prazo de cinco dias previsto na legislação, não se conhece do
recurso por intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos embargos, nos termos do relatório e voto do relator. O Conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório votou pelas conclusões do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.907380/2012-21
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907380/2012-21

Relatório
Trata-se de Embargos frente ao Acórdão no 1302-003.022, proferido por esta
Turma Julgadora, em 15 de agosto de 2018 (fls. 636/648), no qual foi dado provimento parcial
ao Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo acima identificado, e cuja ementa é a
seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVA
COMPENSADA.
SALDO
NEGATIVO.
APROPRIAÇÃO.
CABIMENTO.
A estimativa compensada pode ser levada ao ajuste anual, sendo descabida a glosa por
falta de liquidez e certeza, uma vez que sua cobrança é feita no próprio processo de
compensação.
ESTIMATIVA. PARCELAMENTO ESPECIAL.
A consolidação de débito de estimativa compensada em parcelamento especial que
implique renúncia ao direito de recurso não resulta em falta de liquidez e certeza do
direito creditório do ano-calendário em que esta estimativa tenha sido levada ao ajuste.
Após a ciência do referido Acórdão, foi apresentada a peça de fls. 687/692, por
meio da qual a Embargante, invocando o art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, suscitou a existência de
lapso material na decisão, na medida em que não teria sido reconhecido parcela das estimativas
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 39.046,66, sob o fundamento de
que não teria sido localizado o processo administrativo relacionado à Declaração de
Compensação (DComp) no 09381.66091.301106.1.3.10-5944. No entanto, o processo
administrativo em questão estaria identificado nas peças recursais e seria mencionado na própria
decisão embargada.
Os referidos Embargos foram admitidos, na forma de Embargos Inominados, pelo
Despacho de fls. 711/714, de modo que, ante o término do mandato do Relator original e da
transferência do Conselheiro para quem o processo foi redistribuído, houve nova redistribuição,
por sorteio, a este Conselheiro, para se pronunciar sobre a ocorrência de lapso manifesto no
Acórdão embargado.
É o Relatório.

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907380/2012-21

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
Como bem distinguido pelo Sr. Presidente desta Turma Julgadora no Despacho de
Admissibilidade de fls. 711/714, há previsão no Regimento Interno do CARF para a oposição de
dois tipos de Embargos em relação às decisões proferidas por suas turmas julgadoras.
Em primeiro lugar, no art. 65 do RI/CARF, trata-se dos Embargos de Declaração
cabíveis quando as decisões contiverem “obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e
os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma”. O
referido recurso deve ser oposto no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do Acórdão,
conforme §1o daquele dispositivo normativo.
De outra parte, no art. 66 do RI/CARF, há a previsão da correção de “inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão”, por
meio da oposição de Embargos Inominados. Para tal recurso, cujos legitimados à oposição são os
mesmos previstos para os Embargos de Declaração, não existe prazo estipulado na legislação,
pelo que se entende que podem ser opostos a qualquer tempo.
No caso dos autos, a Embargante suscita a existência de “lapso material” e invoca
o art. 66 do RI/CARF, pelo que tenta enquadrar a sua peça recursal como Embargos Inominados.
No, já referido, Despacho de Admissibilidade, de fato, entendeu-se tratar de tal modalidade de
Embargos.
Com a devida vênia, discordo, contudo, da análise realizada. A Embargante tenta
enquadrar como inexatidão material algo que não corresponde a tal tipo de vício.
Inicialmente, afirma a Embargante:
Nesse sentido, o raciocínio exposto no acórdão é o de que no processo onde se discute
DComp, caso seja homologada, extingue-se definitivamente o crédito tributário e os
valores pagos de estimativa podem ser aproveitados no saldo negativo. Por outro lado,
caso a DComp não seja homologada, ou homologada parcialmente, os valores dos
débitos serão cobrados no próprio processo de compensação, sendo, portanto,
aproveitado o saldo negativo correspondente.
Contudo, em que pese o brilhantismo da decisão proferida na presente demanda, em
sede de Recurso Voluntário, verifica-se que por lapso material não alcançou o direito
creditório de R$ 39.046,66, relativo a DComp no 09381.66091.301106.1.3.10-5944, em
discussão no processo no 11080.720128/2010-47, como referido na presente demanda.
Veja-se que o valor não reconhecido, R$ 39.046,66 referente a Dcomp no
09381.66091.301106.1.3.10-5944, teve seu indeferimento pautado em suposta não
localização do processo relativo a referida DComp, a qual, segundo os sistemas da RFB
teve seu direito creditório reconhecido parcialmente (não confirmado o valor de R$
39.046,66), como se vê em trecho do acórdão:
(...)
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907380/2012-21

Entretanto, vale destacar que a contribuinte, tanto em sede de Manifestação de
Inconformidade (pgs. 14 e 15 dos autos), como em sede de Recurso Voluntário (pgs.
321 e 322 dos autos), referiu que a DComp 09381.66091.301106.1.3.10-5944, estaria
sendo discutida no processo 11080.720128/2010-47, como se vê em trecho do recurso
voluntário (pgs. 321 e 322 dos autos):
(...)
Ademais, no próprio acórdão verifica-se menção ao processo no 11080.720128/2010-47,
como se vê:
(...)
Dessa forma, resta claro que, em realidade, o processo no 11080.720128/2010-47,
relativo a DComp 09381.66091.301106.1.3.10-5944, está indicado na presente
demanda, sendo referido tanto pelo contribuinte em suas manifestações, como pelo
próprio julgador no acórdão do Recurso Voluntário.
Dito isso, vale esclarecer que aqui não se busca reformar a decisão proferida em sede de
Recurso Voluntário, mas apenas solicitar que seja corrigido o referido lapso material
(não confirmou os R$ 39.046,66 por não localizar o processo em que estaria sendo
discutido o valor), posto que, como demonstrado, o processo 11080.720128/2010-47,
onde se discute a DComp no 09381.66091.301106.1.3.10-5944, foi indicado nos autos
do presente processo.
Ora, o eventual vício apontado pela Recorrente não trataria de uma inexatidão
material devida a lapso manifesto, hábil a justificar os Embargos Inominados.
O Relator não afirmou desconhecer o número do processo no qual a DComp no
09381.66091.301106.1.3.10-5944 estaria sendo tratada. Apenas, afirmou que:
Não foi localizado nos autos o processo relativo à DComp de final 5944, cujo valor não
confirmado alcança R$39.046,66, contudo, o próprio sistema da RFB encarregado de
realizar os "batimentos" (SCC) constatou que o direito creditório constante da DComp
foi parcialmente reconhecido.
E que:
Desta forma, por falta de liquides e certeza, deixo de reconhecer o direito creditório no
valor de R$39.046,66, acima apontado.
Ou seja, considerou que a situação da referida DComp era distinta das demais que
cuidavam da compensação de valores devidos a título de estimativa.
Poderia se tratar, portanto, de erro in judicando do nobre Relator na apreciação
das provas constantes dos autos (o que não justifica a oposição de Embargos) ou, ainda, de uma
suposta contradição entre os fundamentos adotados no Acórdão embargado e a decisão ali
proferida.
Tanto é assim que a Embargante utiliza a parte final da sua peça recursal para se
contrapor aos fundamentos adotados pelo Relator e tentar demonstrar que as estimativas a que se
refere a DComp no 09381.66091.301106.1.3.10-5944 estariam na mesma condição das demais
apreciadas no julgamento:
Diante disso, dúvidas não restam acerca de que os R$ 39.046,66, parcela indeferida do
crédito, não sofrem de ausência de certeza e liquidez, visto que o valor ainda é discutido
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.822 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907380/2012-21

no processo de compensação e, caso não homologado, será cobrado no referido
processo.
Dessa forma, a manutenção do indeferimento da parcela de R$ 39.046,66, como
disposto no acórdão no 1302-003.022, vai de encontro às razões de decidir ali dispostas
e poderá ensejar cobrança em duplicidade, já que o valor permanece em discussão e
poderá ser deferido (caso em que será indevido) ou indeferido (caso em que a cobrança
se dará no próprio processo de compensação).
Isto posto, destaca-se que o que aqui se requer é que seja mantida a mesma ratio
decidendi e lógica adotada no Acórdão de Recurso Voluntário no 1302-003.022,
aplicando-se seus efeitos e razões de decidir, também, à parcela do direito creditório de
R$ 39.046,66, evitando, assim, uma possível dupla cobrança do contribuinte, visto que
o referido valor é objeto de discussão administrativa no processo 11080.720128/2010-
47, o qual se encontra com pendência de julgamento de Recurso Voluntário.
Neste sentido, considero que o suposto vício apontado pela Recorrente não
justifica a oposição de Embargos Inominados, por não se tratar de inexatidão material por lapso
manifesto, pelo que a peça recursal não deve ser admitida sob tal condição.
De outra parte, o sujeito passivo foi cientificado da decisão desta Turma
Julgadora, em 25 de março de 2019 (fls. 682/684), tendo apresentado os seus Embargos, apenas,
em 04 de abril do mesmo ano (fl. 685).
O prazo para interposição de Embargos de Declaração - 5 (cinco) dias, conforme
previsto no Art. 65, §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 -, encerrou-se, contudo, em 1o de abril de 2019.
Deste modo, ainda que se pudesse cogitar da admissibilidade do recurso como
Embargos de Declaração, a peça foi apresentada intempestivamente, de modo que não pode
igualmente ser conhecida.
Por todo o exposto, voto por não conhecer dos Embargos apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital